Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733721-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANA DE FATIMA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por ELIANA DE FATIMA GONCALVES, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Vistos etc. Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ELIANA DE FÁTIMA GONÇALVES, na qual alega, em suma, a) necessidade de indeferimento da petição inicial por ausência de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDICATO nos autos da ação originária do título executivo judicial; b) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; c) excesso de execução A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Da ilegitimidade da parte exequente Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. (...)” Após a oposição de embargos declaratórios pelo executadoo, foi proferida a seguinte decisão (ID Num. 137902687): “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A Lei Distrital n. 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, em seu art. 3o, que a despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações. Já a Lei Distrital n. 2.294/1999 estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações. Saliento, que o título em execução condenou o Distrito Federal a pagar os valores a toda a categoria representada pelo sindicato, tema que não pode ser rediscutido após o trânsito em julgado, pois a condenação foi alcançada pela coisa julgada. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os Aclaratórios. Intimem-se.” Irresignada, a parte executado/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que a exequente/agravada não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação originária, porquanto não era servidora do Distrito Federal à época dos fatos, mas empregada da Fundação Educacional do Distrito Federal, a qual não foi condenada na ação coletiva. Aponta que a credora passou a pertencer aos quadros do Distrito Federal no dia 1o de agosto de 2000, data da publicação do Decreto no 21.369/2000, de modo que não pode pleitear parcelas anteriores a este período. Sustenta que a exequente/agravada é titular do cargo de auxiliar de educação, cargo cujo sindicato representativo da categoria é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, de modo que, em face do principio da unicidade sindical, não pode executar título executivo oriundo de ação proposta pelo SINDIRETA, o qual representa o interesse dos servidores da administração direta. Assevera que devem ser excluídas dos cálculos as parcelas posteriores ao dia 27/04/1997, data em que foi impetrado o mandado de segurança no 7.253/97, conforme consta do acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível deste Tribunal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. De início, ressalto que as decisões recorridas nada dispuseram sobre a limitação do alcance de eventual condenação do executado/agravado, ainda que a questão tenha sido suscitada nos embargos declaratórios. Assim, tendo em vista que a matéria não foi apreciada pelo Juízo singular, deixo de analisar a referida questão nesta decisão, a fim de evitar a supressão de instância. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão recorrida no ponto em que afasta a alegação de ilegitimidade ativa. Argumenta que a parte não era servidora distrital na época dos fatos e alega inexistência de título executivo em favor da ora exequente/agravada, porquanto a ação originária foi proposta por sindicato que não representa sua categoria. Em análise ao título executivo judicial ora exequendo (ID Num. 128942493), observo que foi reconhecida a ilegalidade e abusividade do art. 1o do Decreto 16.990/1995, por suprimir benefício previsto em lei. O dispositivo da sentença exequenda contém as seguintes disposições: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Em análise ao dispositivo acima transcrito, nota-se que o título exequendo condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. Não houve limitação expressa do alcance do julgado aos servidores filiados ao sindicato que ajuizou a ação. Dessa forma, ao menos em primeira análise, os efeitos do título exequendo abrangem toda a categoria profissional representada pelo ente sindical. Sobre a alegação de ilegitimidade ativa, verifica-se que com a extinção da Fundação Educacional, levada a efeito pelo Decreto n° 21.396/2000, a Secretaria de Educação assumiu todos os deveres e obrigações, como o que é objeto da execução. Ademais, o Decreto 16.990/1996, também suspendeu o benefício executado aos servidores das fundações distritais, os quais, dessa forma, também possuem legitimidade para compor o polo ativo da ação originária. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (Acórdão 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. SUBSTITUÍDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SERVIDORA INTEGRANTE DA CATEGORIA PROFISSIONIAL SUBSTITUÍDA. ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNVIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO 1. As ações manejadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, independentemente de prévia autorização individual ou coletiva ou filiação do integrante da categoria aos quadros da entidade, por derivar a legitimação conferida ao ente sindical de outorga constitucional (CF, art. 8o, III), qualificando hipótese de legitimação de natureza extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, de modo que a coisa julgada aperfeiçoada se afigura hábil a alcançar todos os filiados que se encontrarem na situação fática retratada na ação proposta pelo ente sindical, salvo se o título judicial dispuser de forma diversa. (...) 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1396709, 07322841920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o primeiro agravante, que era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. 2. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, que dispôs, respectivamente, em seus arts. 9o e 13o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal e que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. 3. Uma vez extinta a Fundação Cultural do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Cultura, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (...) (Acórdão 1438658, 07148160820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) Dessa forma, não verifico a alegada ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada, tampouco foi demonstrada carência de título, de modo que a decisão deve ser mantida nos pontos recorridos. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2022 11:35:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora